Tribunal: TJDFT
Processo: 0726998-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. MEDIDA ÚTIL PARA O FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 03 ANOS DAS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. EXECUTADO. SERVIDOR PÚBLICO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA.
1. O sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. 1.1. Mostra-se útil a consulta ao sistema SNIPER, quando observado que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, eRIDFT e INFOJUD/INFOSEG, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, se mostraram infrutíferas. 1.2. As últimas diligências foram realizadas há mais de 03 (três anos), lapso temporal suficiente para que haja possível alteração patrimonial do executado.
2. Baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passíveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimonial da parte executada. 2.1. Demonstrado que o executado é servidor público, e fora efetivado o bloqueio salarial, fato este que corrobora os indícios de alteração patrimonial do agravado, a justificar a realização da pesquisa de ativos financeiros do devedor com o uso da ferramenta SNIPER.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.